Tribunal: TJMT
Processo: 0036103-41.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036103-41.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA XAVIER DE MOURA - CPF: 015.581.561-00 (APELADO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CONCREMAX CONCRETO ENG E

SANEAMENTO

LTDA

APELADO:

ELIZANGELA XAVIER DE MOURA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA E ILEGITIMIDADE -

REJEIÇÃO – MÉRITO: NÃO ENTREGA DO IMÓVEL NO PRAZO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR PELO ATRASO DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO NA CONCLUSÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – INOCORRÊNCIA – EVENTOS PREVISÍVEIS E RISCO DA ATIVIDADE - ATRASO DE

UM ANO E OITO MESES NA ENTREGA DA OBRA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONALMENTE ARBITRADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“
No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP).

Fatores externos como o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário pela concessionária de serviço público dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento (venda de unidades habitacionais na planta) plenamente previsíveis, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior.

O atraso de um ano e oito meses na entrega da unidade habitacional negociada acarreta danos morais que extrapolam os limites dos meros aborrecimentos, causando ao adquirente ansiedade e sentimento de frustração do sonho da casa própria, os quais devem ser reparados.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório que, em atenção às peculiaridades e circunstância que permeiam a causa, atende aos primados de razoabilidade e proporcionalidade abalo moral impingido ao lesado.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO

LTDA

APELADO:

ELIZANGELA XAVIER DE MOURA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de valores e Indenização por danos morais
no

0036103-41.2016.8.11.0041 (Cód.
1160413
) ajuizada por
ELIZÂNGELA XAVIER DE MOURA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do atraso na entrega do empreendimento, no valor equivalente a R$10.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Suscita a parte recorrente a carência de ação por ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade solidária eis que
não cobrou nem recebeu da recorrida qualquer quantia a título de taxa de evolução de obra.

Inconformada, sustenta a recorrente que o atraso na entrega do imóvel deu-se em virtude de caso fortuito visto que a concessionária de água da capital, a CAB Cuiabá, com quem mantinha contrato, deixou de executar os serviços públicos de infraestrutura na região, atrasando a obra.

Afirma que
logo após o ajuizamento da demanda, as chaves do imóvel foram entregues à autora, ocorrendo, portanto, a perda superveniente do objeto da ação, devendo, portanto, ser extinta ou ser julgada improcedente.

Assevera que a requerida não incorreu em qualquer ilícito,

sendo que o mero descumprimento de cláusula contratual não é suficiente a ocorrência do dano moral indenizável.

Subsidiariamente, sustenta a excessividade da condenação, pugnando pela redução da referida verba indenizatória.

Contrarrazões nos IDs. ns.

61373484 e 61373485, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, em 19/08/2013 a autora apelada firmou com a construtora apelante um
instrumento particular de compromisso de venda e compra de terreno e mútuo, para a aquisição de futura unidade autônoma – Lote 05, Quadra 09, situado no loteamento residencial Francisca Loureiro Borba, em Cuiabá/MT, com área total de 180,00 m2, onde será construída uma unidade habitacional de 41,39m2.

Segundo consta, o prazo previsto para a entrega da ora era a data de 30/09/2014. No entanto, passados um ano e oito meses de tal data, ainda não havia previsão para a entrega da unidade, razão pela qual a adquirente ajuizou a presente demanda

Consta ainda que,
apesar de ter entrado em contato buscando a rescisão do contrato, não obteve êxito.

Ao argumento de ter experimentado inúmeros transtornos e aborrecimentos em decorrência desse atraso, ajuizou a presente demanda pugnando pela rescisão do contrato, com a restituição de todos os valores pagos, e multa contratual e bem como reparação pelos danos morais que lhe foram impingidos.

A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos do relato, contra a qual se vo
lta a construtora ré.

Pois bem.

Da preliminar de carência da ação.

Consoante relatado, a construtora apelante suscita a preliminar de carência da ação ao argumento de que, além de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, inexiste responsabilidade solidária na medida em que não teria cobrado
nem recebeu da recorrida qualquer quantia a título de
taxa de evolução de obra
.

No entanto, tal prefacial merece ser rejeitada.

Isso porque, em que momento algum a parte autora requereu a repetição de qualquer
taxa de evolução de obra.

Ao contrário, a ação foi movida para a rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição dos valores pagos pela autora à construtora, bem como pela reparação dos danos morais experimentados em decorrência do atraso demasiado na entrega do empreendimento.

Ainda que assim não o fosse,
“
No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Ou seja, partindo-se da narrativa inicial, e considerando-a faticamente real, não é possível afastar a legitimidade passiva da construtora ré para responder pela rescisão do contrato firmado com a autora e pela reparação de eventuais danos decorrentes do descumprimento do contrato.

Com isso,
rejeito
a prefacial.-

Do mérito.

No mérito, certo é que, em análise aos argumentos contrapostos e documentação anexada aos autos, verifica-se que não merece acolhimento o recurso.

Primeiramente, porque de acordo como o art.30 do CDC,
“toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Ou seja, a oferta vincula o proponente, nos exatos termos da proposta.

Ao colocar as unidades do empreendimento à venda ao público, a construtora deve ter um cronograma, com previsões de prazo máximo de atraso, sobretudo quando a finalização da obra depender de terceiros, ainda mais quando tais serviços digam respeito à infraestrutura do empreendimento.

Por isso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que os fatores, como os alegados neste processo, não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o autor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO TOCANTE AO PRAZO DE ENTREGA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO NA ESPÉCIE – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3 - Segundo jurisprudência consolidada, chuvas, greves, carência de operários necessários para a execução da obra,
burocracia de órgãos públicos não configuram caso fortuito
, uma vez que são totalmente previsíveis no empreendimento de construção, tratando-se de riscos inerentes ao negócio. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – Ag. Int. no 0048132-60.2015.8.11.0041 – Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 15/05/2019, publ. no DJE 21/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO. Fatores externos, como o atraso da ENTREGA do habite-se, ou
mesmo o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário
, dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior. A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0013652-22.2016.8.11.0041 – Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 24/07/2019, publ. no DJE 06/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os fatores alegados pela Construtora/ré como motivo de atraso na entrega da obra relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor/autor ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuí-los a terceiros, afinal, inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela fornecedora de serviço, de modo que, ao estipular os termos do contrato, já deveria ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos. [...] (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no 0038727-97.2015.8.11.0041 – Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 04/06/2019, publ. no DJE 10/06/2019)

Afinal,

“é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional, sob pena de responsabilização.”
(AgInt no REsp 1737415/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)

Mais que isso,
“nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.”
(EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018).

Assim, no que tange ao dano moral indenizável
, este se revela incontestável diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, em virtude do atraso desarrazoado da entrega do imóvel.

Importante ressaltar que
o referido atraso foi de mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses
, extrapolando em muito o prazo de prorrogação legal de 180 (cento e oitenta) dias.

Tal situação ultrapassa a esfera do mero dissabor, causando considerável abalo psicológico no adquirente, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria. Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – TAXAS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel, invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. [...]. (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no 0053069-16.2015.8.11.0041 - Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, publ. no DJE 15/07/2019)

Ainda nesse sentido, são os seguintes precedentes deste Tribunal: RAC no 0036321-40.2014.8.11.0041; RAC no0038727-97.2015.8.11.0041; RAC no 0037688-36.2013.8.11.0041; RAC no 0014878-28.2017.8.11.0041; etc.

Com isso, sendo evidente a existência de dano indenizável, resta aferir se o
quantum
indenizatório foi devidamente fixado.

Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, ao arbitrar a verba indenizatória em R$10.000,00, o julgador singular o fez com base nos princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, assim como na ampla jurisprudência desta Corte, sem menosprezar ou supervalorizar o abalo suportado pelo autor. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1.Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 2. A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – RAC no 0038632-38.2013.8.11.0041 – Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 13/06/2018, publ. no DJE 15/06/2018)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta Corte: RAC no 0012920-80.2012.8.11.0041; RAC no 0048132-60.2015.8.11.0041; RAC no 0015578-43.2013.8.11.0041; RAC no 0025130-32.2013.8.11.0041; etc.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
da ré.

Deixo de majorar a verba honorária nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15, uma vez que já fixada na baliza percentual máxima.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020